Tribunal: TJDFT
Processo: 0011061-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0011061-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento de valores relativos à condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. Compulsando os autos, verifica-se que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários de sucumbência, conforme acórdão de ID 11333694. Na tramitação do feito foi noticiada a realização de acordo entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, conforme termo juntado ao ID 19922506, no qual consta que o Distrito Federal assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários já fixados (item 7). Conforme certificado no ID 29926055, o feito transitou em julgado em 15/10/2021. O advogado do SINDIRETA requereu, por meio da petição de ID 43956042, o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios, bem como a fixação de honorários do cumprimento de sentença. Custas recolhidas no ID 44237252. O Distrito Federal deixou decorrer o prazo para apresentação de impugnação, conforme certificado no ID 46212172. É o relatório. Decido. O Distrito Federal deixou decorrer o prazo para apresentação de impugnação. Antes de prosseguir para a expedição de RPV, conforme disposto no artigo 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, resta necessário analisar a questão pendentes nestes autos, qual seja a possibilidade de fixação de honorários advocatícios referente ao presente cumprimento de sentença. O artigo 1-D da Lei 9.494/1997, introduzido pela Medida Provisória no 2.180-35/2021, dispõe que não são devidos honorários advocatícios pela Fazenda em execuções não embargadas. Vejamos: Art. 1o-D. Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001) O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de analisar a constitucionalidade da MP no 2.180/20021, por meio de controle incidental no julgamento do RE 420.816, em que restou declarada a constitucionalidade do dispositivo, contudo, reduzindo-lhe a aplicação para excluir os casos de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. Vejamos o julgado: I. Recurso extraordinário: alínea "b": devolução de toda a questão de constitucionalidade da lei, sem limitação aos pontos aventados na decisão recorrida. Precedente (RE 298.694, Pl. 6.8.2003, Pertence, DJ 23.04.2004). II. Controle incidente de inconstitucionalidade e o papel do Supremo Tribunal Federal. Ainda que não seja essencial à solução do caso concreto, não pode o Tribunal - dado o seu papel de "guarda da Constituição" - se furtar a enfrentar o problema de constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. SE 5.206-AgR; MS 20.505). III. Medida provisória: requisitos de relevância e urgência: questão relativa à execução mediante precatório, disciplinada pelo artigo 100 e parágrafos da Constituição: caracterização de situação relevante de urgência legislativa. IV. Fazenda Pública: execução não embargada: honorários de advogado: constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal, com interpretação conforme ao art. 1o-D da L. 9.494/97, na redação que lhe foi dada pela MPr 2.180-35/2001, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (C. Pr. Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamento de obrigações definidos em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100, § 3o). (RE 420816, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2004, DJ 10-12-2006 PP-00050 EMENT VOL-02255-04 PP-00722) (destaquei) Ressalte-se que, embora o julgamento tenha ocorrido na vigência do CPC/73, a norma processual vigente trouxe norma expressa que corrobora com o entendimento do Excelso Pretório, conforme podemos notar em seu § 7o do artigo 85: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. (destaquei) Percebe-se que o dispositivo é claro ao prever que a não fixação de honorários no cumprimento de sentença ocorre apenas nos casos que ensejem a expedição de precatório. Portanto, a não fixação de honorários é cabível apenas nas execuções em que se cobram valores que devem ser pagos por meio de precatório e que foram não embargadas pela Fazenda Pública, não havendo a mesma aplicação quanto aos casos em que a dívida se submete ao regime das Requisições de Pequeno Valor - RPV. Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento, conforme os seguintes julgados: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. A jurisprudência do STJ entende que cabem honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública quando o pagamento é realizado por meio de requisição de pequeno valor, ainda que não haja apresentação de embargos. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.112.315/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA N. 83/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o pagamento de requisição de pequeno valor sem estipular honorários sucumbenciais. O Tribunal a quo deu provimento à apelação da parte autora. II - Esta Corte firmou jurisprudência de que são devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública relativas a quantias sujeitas ao regime de Requisições de Pequeno Valor (RPV), ainda que não haja impugnação. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.783.482/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022 e AgInt no AREsp n. 2.019.637/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022. III - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.029.057/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (destaquei) Assim, deve haver a fixação de honorários advocatícios na presente execução, uma vez que o valor pleiteado não supera vinte salários mínimos, conforme disposto na Lei 6.618/2020. Quanto ao pedido de reembolso das custas adiantadas, indefiro o pedido, uma vez que a Fazenda Pública é isenta ao pagamento de emolumentos e custas judiciais. Ante o exposto, fixo os honorários advocatícios, referente ao presente cumprimento de sentença, em 10% do valor exequendo, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. À diligente Secretaria, para alterar o polo ativo da execução, fazendo constar o advogado do SINDIRETA/DF, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, conforme consta da petição inicial de ID 43956042. Após, intime-se o exequente para atualizar a planilha de cálculos, adicionando o valor referente aos honorários ora fixados. Após a juntada da planilha, venham os autos conclusos para expedição das RPVs. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023 11:03:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador